Tribunal: TCU
Processo: 004.508/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE CONTRA O SENHOR EDIVALDO ASSIS DE JESUS, EX-PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA/CE. INSTAURADA EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS REPASSADOS, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, À CONTA DOS PROGRAMAS PSB E PSE, NOS EX. DE 2006 E 2007. CODIGO UG CONCEDENTE / GESTÃO 330013/00001, FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ MDSA. PROC 71000.040028/2016-01 OF 163/2017-

Inteiro teor:
Acórdão 1443/2024-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 10849/2018-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Sr. Edivaldo Assis de Jesus, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (R003, peças 117 a 119); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela AudRecursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 10849/2018-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, invocando hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que, no presente caso, operou-se a prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória e punitiva a cargo desta Corte de Contas, conforme demonstrado à peça 121 dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Edivaldo Assis de Jesus, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade; b) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente; e c) tornar insubsistente o Acórdão 10849/2018-TCU-Primeira Câmara , arquivando-se os presentes autos, com fundamento no artigo 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 004.508/2017-3 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.097/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.096/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Edivaldo Assis de Jesus (XXX.694.603-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Amontada - CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cassio Felipe Goes Pacheco (17410/OAB-CE) e Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (18185/OAB-CE), representando Edivaldo Assis de Jesus. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.